Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736524-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IDELMA DA COSTA SANTANA REIS RECORRIDO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA RESOLUTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. MÉRITO. PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A partir do vencimento da última parcela da dívida é que se configura a inércia do titular do crédito, momento em que podem ser reconhecidos os efeitos da prescrição em seu desfavor. Logo, antes do vencimento total da dívida não há como reconhecer desídia por parte do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Embora previsto em contrato, eventual vencimento antecipado da dívida não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança. Por ser uma faculdade do credor, o dispositivo não pode ser utilizado para piorar sua situação, já agravada pela inadimplência do devedor, de forma a antecipar a incidência da prescrição. 3. A demanda prescinde de dilação probatória, comportando a aplicação da Teoria da Causa Madura, com base no art. 1.013, §§ 1o e 3o, inciso II do CPC/2015. 4. O inadimplemento exclusivo do adquirente acarreta a rescisão do contrato e o consequente retorno das partes ao estado anterior à contratação, ensejando a devolução imediata de parte dos valores pagos pelo consumidor, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ e a devolução do bem ao vendedor. 5. Diante da previsão expressa em contrato, é razoável o estabelecimento da indenização de perdas e danos em 10% sobre o valor atualizado da dívida, sobretudo porque o parâmetro respeita os limites estabelecidos pelo STJ de 10% a 25%. Os valores retidos têm a finalidade de recompor os prejuízos decorrentes da resilição contratual. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 369, e 1.011, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade do julgamento, tendo em vista a não manifestação do desembargador vogal após a sustentação oral; b) artigos 189 e 192, ambos do Código Civil, defendendo que a contagem do prazo prescricional inicia-se da actio nata ou seja, da data em que surgiu o direito para o credor com o vencimento antecipado total do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 369, e 1.011, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 189 e 192, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O vencimento antecipado da dívida, haja vista o inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1515218/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030